Tribunal: TJMT
Processo: 8010086-20.2014.8.11.0098
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010086-20.2014.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALDECIR MIATO - CPF: 894.612.668-04 (RECORRIDO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

8010086-20.2014.8.11.0098

Classe CNJ:

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Porto Esperidião/MT

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energisa S/A

Embargada(s):

Valdecir Miato

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de março de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL. PRECLUSÃO. RECURSO REJEITADO.

Não houve omissão no julgado, pois a questão acerca do termo inicial dos juros não foi objeto de questionamento em sede de recurso inominado.

Não tendo sido impugnada no momento oportuno, por meio do respectivo recurso, a questão quanto ao termo inicial dos juros, tornou-se preclusa;

Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de oposição novamente de Embargos de Declaração em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamada, ora Embargante, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento do valor de R$ 8.000,00, a título de dano material, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão embargada restou omissa ao caráter de matéria de ordem pública concedido às questões atinentes aos juros e correção monetária. Alega que o termo inicial da correção monetária deve ser a partir da citação e não do desembolso como constou na sentença proferida pelo juiz “a quo”.

Ao final requer seja recebido e provido, os presentes Embargos, para sanar os vícios apontados, e ante os efeitos infringentes que possibilitam a alteração no julgado, requer seja alterado o acórdão, para que seja aplicado o disposto no artigo 405 do Código Civil.

É o relatório
.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Destaca-se que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração, neste caso, é aquela existente em relação ao pronunciamento imediato, que neste caso é o acórdão, sobre questões de fato e de direito que estão relacionados com este julgamento.

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, a sentença estabeleceu como termo inicial para aplicação da correção monetária a data do efetivo desembolso, conforme abaixo se vê:

“Isto posto, e tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o
requerido a restituir o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao requerente, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso
e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação” (grifei)

Em recurso inominado, o Embargante não questionou o termo inicial fixado, tendo se restringido em requerer o provimento do recurso, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, pugna-se pelo conhecimento e posterior provimento do presente recurso, para que seja a sentença TOTALMENTE REFORMADA para que seja JULGADA IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL, deixando de condenar a Recorrente nas penas e cominações ora
impostas”.

O acórdão, então, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Vê-se, portanto, que não houve omissão no julgado, pois a questão acerca do termo inicial da correção monetária não foi objeto de questionamento em sede de recurso.

In casu,
não tendo sido impugnada no momento oportuno, no recurso inominado, a questão acerca do termo inicial da correção monetária tornou-se preclusa.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO, CONFIRMANDO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
OMISSÃO QUANTO A MUDANÇA DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS ESTABELECIDOS PELO JUIZO A QUO. INEXISTENCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO ABORDADA NO APELO. PRECLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este acórdão. Fortaleza, 05 de novembro de 2019. (TJ-CE-ED: 047689325200080600001CE, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 05/11/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data da publicação: 05/11/2019)

Ademais, em face ao princípio
"tantum devolutum quantum appellatum"
, o reexame na instância
ad quem
se prende aos pontos objetos do recurso, ou seja, pode ser apreciada tão somente, a matéria efetivamente impugnada, acrescida daquelas questões que o juiz deva conhecer de ofício.

Desta forma, inexiste em sede recursal a discussão a respeito de alteração da incidência da correção monetária para a data da citação, razão pela qual, não há omissão a ser sanada no voto embargado.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator